Tribunal: TJSP
Processo: 0030165-47.2010.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelações. Cobrança. Sobreestadias. Indenização pelo atraso na devolução dos containers. Responsabilidade da requerida no pagamento de eventuais custos gerados pelo inadimplemento, tais como sobrestadia de contêiner, armazenagem no terminal, energia elétrica, multas alfandegárias e outros no porto de destino.
Recurso adesivo. Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária

Ementa:
Apelações. Cobrança. Sobreestadias. Indenização pelo atraso na devolução dos containers. Responsabilidade da requerida no pagamento de eventuais custos gerados pelo inadimplemento, tais como sobrestadia de contêiner, armazenagem no terminal, energia elétrica, multas alfandegárias e outros no porto de destino.
Recurso adesivo. Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Não obstante devidamente intimada, a parte recorrente deixou de efetuar o recolhimento da taxa judiciária incidente. Deserção.
Recurso da autora provido e recurso da ré a que não se conhece, com determinação.